Tribunal: TJBA
Processo: 8006162-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006162-69.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO

Advogado(s):YURI GUIMARAES CAMPELO ACTIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

In casu,

o aresto embargado foi claro
ao fundamentadar todas as questões relevantes à solução da lide, concluindo pela ausência de comprovação de dano moral indenizável, diante da inexistência de prova de efetiva lesão a direito da personalidade em decorrência da manutenção de registro no SCR.

Nesse ínterim, as alegações de divergência jurisprudencial e de necessidade de uniformização interna não configuram vícios sanáveis por meio dos aclaratórios.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8006162-69.2024.8.05.0113
, tendo como
Embargante
-

BRUNO DOS SANTOS SAMPAIO

e, como Embargad
o
-

BANCO BMG SA
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A